Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-77.2020.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000125-77.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (APELANTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (APELANTE), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON NUNES DA SILVA - CPF: 101.255.921-16 (VÍTIMA), MARIA JOSÉ DIAS DE FIGUEIREDO RODRIGUES (ASSISTENTE), AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (ASSISTENTE), EMERSON TAVARES (ASSISTENTE), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRIMEIRO APELANTE - JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME INIDÔNEA E FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA-BASE - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - SEGUNDO APELANTE - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
-
APELANTES CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DO HOMICÍDIO - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -

CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS E CODENUNCIADOS - GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO HOMICÍDIO - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA
- CONDENAÇÕES MANTIDAS - DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVO DO CRIME - UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA ELEVAR A PENA-BASE AUTORIZADA -

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PROPORCIONALIDADE - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS
DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE
PARA READEQUAR AS PENAS
.

Os depoimentos do corréu,
na fase policial e audiência de instrução,
constituem-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser considerados para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

N
ão se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença

(TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040).

Não “
fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do
motivo

torpe
, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
”
(TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

As frações de
“1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial desfavorável tem sido consideradas proporcionais pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS; AgRg no HC nº 733.841/PA).

A
“pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

Recursos
providos parcialmente para redimensionar as penas do primeiro apelante a 14 (catorze) anos de reclusão e do segundo apelante
a
16 (dezesseis) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000125-77.2020.8.11.0030 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S): TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA

EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA e EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000125-77.2020.8.11.0030), que os condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo o
primeiro
a 14 (catorze) anos e 3 (três) de reclusão, e o
segundo
a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado

- art. 121, § 2º,

II e IV, do CP - (ID 19326615).

TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA sustenta que: 1)

o julgamento seria contrário à prova dos autos; 2) a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime seria inidônea; 3) deveria ser
“aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base”
para uma circunstância desfavorável.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 193728152).

EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO alega que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
.

Requer o provimento para que seja
“determinado novo julgamento perante o Tribunal do Júri”
(ID 193726628).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193728157).

A i. 10º Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E NULIDADE NA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO 13 DO TJMT) -VIDEOGRAVAÇÃO CONTIDA NOS AUTOS DESDE A FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE FOI CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA NAS FASES JUDICIAL E PLENÁRIO - AUTORIA COMPROVADA E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 197438699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em dia e horário não precisados, sabendo-se que durante a noite do dia 27 para o dia 28 de janeiro de 2020, na estrada vicinal que dá acesso ao Pindura, Zona Rural de Nobres/MT, os denunciados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo “Negueba”, e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de agindo por motivo fútil, mataram a vítima Clayton Nunes da Silva, desferindo, com animus necandi, disparos de arma de fogo, os quais causaram sua morte. [...]

Após, em investigações, a polícia civil tomou conhecimento da existência de um vídeo, no qual os denunciados filmaram a ação criminosa.

Assim, foi possível determinar a identificação dos denunciados MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo “Maurício Fortão”, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo ‘Negueba’, TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, os quais de posse de uma arma de fogo, calibre 12 (não apreendida), mediante comunhão de esforços realizaram diversos disparos contra a vítima, sendo que coube ao denunciado TIAGO a referida filmagem.

Resta demonstrado, que o homicídio relatado acima foi praticado em razão de motivo fútil, pois, afinal, não restaram evidenciadas, na ocasião dos fatos, quaisquer animosidades ou desavenças entre denunciados e vítima, sendo o motivo do delito, o fato da vítima pertencer a outro grupo criminoso.

Ademais, o crime em questão foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi acuado e surpreendido pelos denunciados, que em superioridade numérica renderam a vítima e passaram a desferir os disparos com a arma (calibre 12). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo ‘Maurício Fortão’, WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo ‘Negueba’, e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, como incursos disposições do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (fato 1) e artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas) (fato 2), c/c artigo 69, todos do Código Penal [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 193726164)

O codenunciado Maurício Figueiredo Correa morreu no dia 17.2.2022, motivo pelo qual foi extinta sua punibilidade (ID 193726615).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
1ª Série de Quesitos – EM RELAÇÃO AO ACUSADO WESLEI JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO – crime de homicídio qualificado
:

1)

No dia 27 para o dia 28 de janeiro de 2020, na estrada vicinal que dá acesso ao Pindura, zona rural do município de Nobres-MT, a vítima Clayton Nunes da Silva recebeu disparos de arma de fogo, os quais causaram a sua morte? (materialidade)

Por maioria de votos ‘SIM’

2)

O acusado
WESLEI JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO concorreu para a prática do crime, mediante comunhão de esforços com outros envolvidos, os quais deferiram os disparos de arma de fogo contra a vítima Clayton Nunes da Silva? (autoria)

Por maioria de votos ‘SIM’

3)

O

jurado absolve o acusado?

Por maioria de votos ‘NÃO’

4)

A participação do acuado WESLEI JESUSU DE OLIVEIRA foi de menor importância?

Por maioria de votos ‘NÃO’

5)

O acusado agiu por motivo fútil, consistente no fato de a vítima pertencer a grupo criminoso rival?

Por maioria de votos ‘SIM’

6)

O acusado WESLEI JESUSU DE OLIVEIRA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em tê-la acusado e surpreendido em superioridade numérica de pessoas, a rendido, e passado a desferir disparos com arma de fogo?

7)

Por maioria de votos ‘SIM’

2ª Série de Quesitos - EM RELAÇÃO AO ACUSADO WESLEI JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO - Crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal): [...]

3ª Série de quesitos - EM RELAÇÃO AO ACUSADO EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - crime de homicídio qualificado:

1)No dia 27 para o dia 28 de janeiro de 2020, na estrada vicinal que dá acesso ao Pindura, zona rural do município de Nobres-MT, a vítima Clayton Nunes da Silva recebeu disparos de arma de fogo, os quais causaram a sua morte? (materialidade)

Por maioria de votos ‘SIM’

2)O acusado
EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO concorreu para a prática do crime, mediante comunhão de esforços com outros envolvidos, os quais deferiram os disparos de arma de fogo contra a vítima Clayton Nunes da Silva? (autoria)

Por maioria de votos ‘SIM’

3)O

jurado absolve o acusado?

Por maioria de votos ‘NÃO’

4)O acusado agiu por motivo fútil, consistente no fato de a vítima pertencer a grupo criminoso rival?

Por maioria de votos ‘SIM’

5)O acusado
EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO
agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em tê-la acusado e surpreendido em superioridade numérica de pessoas, a rendido, e passado a desferir disparos com arma de fogo?

Por maioria de votos ‘SIM’

4ª Série de Quesitos – EM RELAÇÃO AO ACUSADO EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - Crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal):

Por maioria de votos ‘NÃO’

5ª Série de Quesitos - EM RELAÇÃO AO ACUSADO TIAGO LOIOA DE OLIVEIRA – crime de homicídio qualificado:

1)No dia 27 para o dia 28 de janeiro de 2020, na estrada vicinal que dá acesso ao Pindura, zona rural do município de Nobres-MT, a vítima Clayton Nunes da Silva recebeu disparos de arma de fogo, os quais causaram a sua morte? (materialidade)

Por maioria de votos ‘SIM’

2)O acusado
TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA concorreu para a prática do crime, mediante comunhão de esforços com outros envolvidos, os quais deferiram os disparos de arma de fogo contra a vítima Clayton Nunes da Silva? (autoria)

Por maioria de votos ‘SIM’

3)O

jurado absolve o acusado?

Por maioria de votos ‘NÃO’

4)O acusado agiu por motivo fútil, consistente no fato de a vítima pertencer a grupo criminoso rival?

Por maioria de votos ‘SIM’

5)O acusado
TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA
agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em tê-la acusado e surpreendido em superioridade numérica de pessoas, a rendido, e passado a desferir disparos com arma de fogo?

Por maioria de votos ‘SIM’

6ª Série de Quesitos - EM RELAÇÃO AO ACUSADO TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - Crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal):

Por maioria de votos NÃO”
(ID 193726615)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Com essas considerações, atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada,
CONDENO
, os acusados
WESLEI JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo
121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, e OS ABSOLVO das sanções do crime disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

EM RELAÇÃO AO ACUSADO WESLEI JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO:

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, do Código Penal, é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados em relação ao crime de homicídio,
uma relacionada à motivação do delito
, qual seja,
crime cometido por motivo fútil
e, a
outra qualificadora contida no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal,
qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima, uma servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena e a outra será utilizada como circunstância judicial negativa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, o
grau de reprovabilidade de sua conduta em relação ao crime de homicídio
supera àquele considerado inerente ao tipo, porquanto agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em tê-la acuado e surpreendido em superioridade numérica de pessoas, a rendido, e passado a desferir disparos de arma de fogo, embora reconhecido pelo Conselho de Sentença, não será objeto de valoração nesta fase da dosimetria uma vez que utilizada para qualificar o delito.

O réu não possui
maus antecedentes.

Não há elementos nos autos quer permitam aferir sua
conduta social e personalidade de maneira negativa
.

Os
motivos
do
crime de homicídio
não lhe favorecem, haja vista o reconhecido pelo Conselho de Sentença, como sendo de motivação fútil.

As
circunstâncias
dos crimes não podem ser valoradas negativamente, uma vez que são próprias do tipo penal.

As
consequências
são trágicas, todavia normais à espécie do delito de homicídio.

O
comportamento da vítima
não lhe prejudica.

Por estas razões, fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

Na
segunda fase
da dosimetria,
em relação ao crime de homicídio qualificado
não vislumbro circunstância agravante, porém, presente as circunstâncias atenuantes de pena relacionada a confissão espontânea e menor de vinte e um anos de idade na data dos fatos, previstas no art. 65, incisos I e II, alínea ‘d’, do Código Penal, razão pela qual, atenuo a pena em 2/6 (dois sextos) passando a dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão, atentando-se ao patamar mínimo legal conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena de
12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio (art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente (02 anos 09 meses e 05 dias), todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude do
quantum
de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, e porque o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, razão pela qual, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade
(CPP, art. 387, § 1º) porque presentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva, atrelado ao regime de pena fixado, ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, e de que até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública.

EM RELAÇÃO AO ACUSADO EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO:

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, do Código Penal, é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados em relação ao crime de homicídio,
uma relacionada à motivação do delito
, qual seja,
crime cometido por motivo fútil
e, a
outra qualificadora contida no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal,
qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima, uma servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena e a outra será utilizada como circunstância judicial negativa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, o
grau de reprovabilidade de sua conduta em relação ao crime de homicídio
supera àquele considerado inerente ao tipo, porquanto agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em tê-la acuado e surpreendido em superioridade numérica de pessoas, a rendido e passado a desferir disparos de arma de fogo, embora reconhecido pelo Conselho de Sentença, não será objeto de valoração nesta fase da dosimetria uma vez que utilizada para qualificar o delito.

O réu possui
maus antecedentes criminais
em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado, em data posterior aos fatos (trânsito em julgado 08.09.2020 e 22.02.2021) – SEEU nº 2000030-30.2020.8.11.0030, que não implica reincidência.

Desta feita, será usada nesse momento, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) negativas, como forma de valorar a existência de maus antecedentes.

Não há elementos nos autos quer permitam aferir sua
conduta social e personalidade de maneira negativa
.

Os
motivos
do
crime de homicídio
não lhe favorecem, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença como sendo de motivação fútil.

As
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas negativamente, uma vez que são próprias do tipo penal.

As
consequências
são trágicas, todavia normais à espécie do delito.

O
comportamento da vítima
não lhe prejudica.

Por estas razões, fixo a
pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado;

Na
segunda fase
da dosimetria, não vislumbro circunstância agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de homicídio (art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), pena esta que torno DEFINITIVA. [...]

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude do
quantum
de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, e porque o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, razão pela qual, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade
(CPP, art. 387, § 1º) porque presentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva, atrelado ao regime de pena fixado, ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, e de que até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública.

EM RELAÇÃO AO ACUSADO TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, do Código Penal, é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados,
uma relacionada à motivação do delito
, qual seja,
crime cometido por motivo fútil
e, a
outra qualificadora contida no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal,
qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima, uma servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena e a outra será utilizada como circunstância judicial negativa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, o
grau de reprovabilidade de sua conduta em relação ao crime de homicídio
supera àquele considerado inerente ao tipo, porquanto agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em tê-la acuado e surpreendido em superioridade numérica a rendido e passado a desferir disparos de arma de fogo, embora reconhecido pelo Conselho de Sentença, não será objeto de valoração nesta fase da dosimetria uma vez que utilizada para qualificar o delito.

O réu não possui
maus antecedentes.

Não há elementos nos autos quer permitam aferir sua
conduta social e personalidade
.

Os
motivos
do
crime de homicídio
não lhe favorecem, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença como sendo de motivação fútil.

As
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas negativamente, uma vez que são próprias do tipo penal.

As
consequências
são trágicas, todavia normais à espécie do delito.

O
comportamento da vítima
não lhe prejudica.

Por estas razões, fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, não vislumbro circunstância agravante ou atenuante de pena, razão pela qual as mantenho no patamar acima fixado.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão para o crime de homicídio (art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente (01 ano, 07 meses e 19 dias), todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude do
quantum
de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, e porque o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, razão pela qual, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal [...].”
(
Suelen Barizon
, juíza de Direito - ID 19326615)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2020.002216-01 (ID 193726188), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 193726188) e fotografias (ID 193726188), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Tatiane Antunes dos Santos, convivente da vítima (ID 193726165), Marcos Antunes dos Santos, cunhado da vítima (ID 193726166), Andressa Stefanne da Silva Santos, ex-companheira do apelante TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA (ID 193726166), Zara Loiola de Oliveira, irmã do apelante TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA (ID 193726185), Roger Gabriel Pinto de Souza, cunhado do apelante TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA (ID 193726185), Wesley Jesus de Oliveira Araújo, corréu (ID 193726166), Maurício Figueiredo Correa, codenunciado
(ID 193726167).

Em Juízo, foram ouvidos Benedito Ribeiro Taques, investigado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Rosivaldo José de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Afailaine Matos Rodrigues, testemunha

(Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Francisca Espirito Santo da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Thamirys Mendes Simioni (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Jonattan William da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Jucilene Pereira de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Maria Carolina Santana Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), José Elivélton Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Wesley de Jesus de Oliveira, corréu (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), Maurício Figueiredo de Oliveira, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148), e EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, apelante

(Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148).

Na sessão plenária, ouviram-se Rosivaldo José de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), Marcos Pinto da Ressureição, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), Maria José Dias figueiredo Rodrigues, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), Maria Carolina Santana de Souza, (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), Jucilene Pereira de Souza (Relatório de Mídias – ID 193726613/193726614), Francisca Espírito Santo (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), Wesley de Jesus de Oliveira, corréu (Relatório de Mídias - ID 193726613/193726614), e EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, apelante

(Relatório de Mídias – ID 193726613/193726614).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza [ investigadores de Polícia] elaboraram o
Relatório Policial nº 010.2020, no qual consignaram que
“a gravação audiovisual contendo as imagens da execução da vítima exibe o apelante EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, conhecido como “Negueba”, efetuando vários disparos de arma de fogo contra ela [mesma altura, porte físico e cor da pele, trajando chort e camisa de manga comprida, cor aparentemente azul - 00:57 e 01: 03 da mídia], além da presença de Maurício Figueiredo

Correa, conhecido ‘Maurício Fortão’ e Wesley Jesus de Oliveira Araújo”
(ID 121171017);

- Benedito Ribeiro Taques [investigador de Polícia] afirmou, em Juízo, que
receberam a informação sobre a localização de um corpo e estiveram no local e, inicialmente, não reconheceram a vítima, a qual estava bastante machucada; após, por meio de denúncia anônima, lhes foi encaminhado um vídeo do momento da execução; esclareceu que a vítima foi identificada como Cleyton Nunes da Silva e possuía uma motocicleta, sendo que os autores o teriam levado para local distante da cidade; iniciaram batendo na vítima; no vídeo aparece a imagem do recorrente EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, conhecido como “Negueba”, iniciando as agressões, este chamavam a vítima de
"Gordinho Cabriteiro
”; depois foi o codenunciado Wesley Jesus de Oliveira Araújo que passou a bater e desferir chutes na vítima, mencionando “
Aqui é Trem Bala”, “Porra, Caralho”
; em relação ao Maurício Figueiredo Correa, conhecido “Maurício Fortão”, além de puxar o gatilho da arma que teria falhado, fala: “
Porra, caralho, esse cara tem sorte
”; sobre Tiago Loiola de Oliveira foi identificado, posteriormente, tendo filmado o homicídio; quanto à subtração da motocicleta da vítima relatou ter sido localizada no sítio da mãe do “Negueba”; elucidou, ainda, que o homicídio tem relação com facções criminosas, envolvendo o Primeiro Comando da Capital - PCC e Comando Vermelho –CV
” (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148);

- Rosivaldo José de Souza [investigador de polícia], na audiência de instrução e sessão plenária, confirmou que
no local em que a vítima foi encontrada foi apreendido um estojo de revólver; que a esposa da vítima [Tatiane Antunes dos Santos] lhes relatou que ela, o esposo e o seu irmão [Marcos Antunes dos Santos] vieram para a cidade de Nobres/MT para vender a motocicleta, sendo que seu marido fizera contato com o comprador pelo telefone; na Delegacia receberam denúncias sobre quem seriam os responsáveis pelo homicídio, sendo-lhes entregue um vídeo com as imagens do crime; foram identificados na gravação Wesley, “Negueba” e Maurício e indícios sobre a presença de Tiago Loyola; que ao cumprir o mandado de prisão na chácara de “Negueba” foi localizada a motocicleta da vítima, oportunidade em que este evadiu-se; que o veículo gol branco, existente nas imagens do vídeo, foi localizado na residência da irmã do Tiago Loiola de Oliveira, a qual confirmou que o emprestou para ele; asseverou que os denunciados são integrantes do Comando Vermelho, mas não sabe precisar se a vítima pertenceria ao PCC
” (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148; ID 193726613/193726614);

- TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA [apelante] afirmou, em Juízo e prante os jurados, que “
não tem envolvimento no homicídio”; “tomou emprestado o carro de propriedade de seu cunhado Roger Gabriel Pinto de Souza e, ao passar na praça da cidade, encontrou Maurício Figueiredo Correa, Wesley Jesus de Oliveira Araújo, EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e a pessoa de ‘Maranhão’”; “Wesley lhe solicitou o carro emprestado e cedeu para ele”; “voltou para casa e aguardou até lhe ser devolvido o veículo, por volta das 21h30 min”; “assistiu ao vídeo da execução da vítima, no qual aparecem os demais denunciados e identificou o veículo gol do seu cunhado”; “sobre a possível negociação da motocicleta [Honda Titan 125 Fan, de cor preta] entre a vítima Cleyton Nunes da Silva e os demais denunciados, esclareceu ter conhecimento porque visualizou o ofendido na praça
” (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148);

- Wesley Jesus de Oliveira [corréu] relatou, na fase judicial, que
“a vítima esteve anteriormente em sua residência e que jogavam futebol juntos, sendo que ela lhe oferecia drogas e armas”; “estava jogando bola com Maurício Figueiredo Correa, o EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e uma pessoa conhecida por ‘Pinguim’ e, ao tomarem conhecimento de que a vítima estava no Município
,
iniciaram uma troca de ideias e no meio do assunto iniciou as tratativas para a comercialização de armas”; “se deslocaram para o local dos fatos com o carro de TIAGO LOYOLA e, após desentendimento com a vítima, retirou a arma dele e iniciaram os disparos
” (Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148);

- Mauricio Figueiredo Correa [codenunciado] confessou, em Juízo,
“que estava negociando armas de fogo com a vítima”; “se deslocaram ao local do fato no carro de TIAGO LOIOLA”; “Cleyton mencionou pertencer ao PCC e tentou coagi-los”; “o renderam e cometeram o homicídio”; “a pessoa conhecida por ‘Acerola’ seria irmão de

EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e que este não teria participado do homicídio”
(Relatório de Mídias - ID 121173147/ID 121143148);

- EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO [apelante], em Juízo, negou a prática dos delitos, afirmando que não se encontrava na cidade na data dos fatos;(excerto da sentença – ID 121173160).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que os apelantes [
TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA e EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO] concorreram para a prática do homicídio da vítima [
Clayton Nunes da Silva]
e não os absolveu (3ª Série - 1º, 2º e 3º Quesitos; 5ª Série - 1º, 2º e 3º Quesitos).

A conclusão dos jurados possui suporte no conteúdo das
imagens gravadas da execução da vítima,
nas declarações de
Benedito Ribeiro Taques
[investigador de Polícia]
, Rosivaldo José de Souza
[investigador de Polícia],
Wesley Jesus de Oliveira [corréu] e Mauricio Figueiredo Correa [codenucniado], na audiência de instrução e sessão plenária.

As narrativas dos investigadores de polícia [Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza] são coerentes no sentido de que receberam a gravação audiovisual do momento da execução da vítima, cujas imagens possibilitaram as identificações dos autores, como sendo o apelante EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, Wesley Jesus de Oliveira [corréu] e Mauricio Figueiredo Correa [codenucniado], ao passo que o apelante
TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA foi
“posteriormente identificado, tendo filmado”
o homicídio.

A negativa de autoria do apelante EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, sob a assertiva de que não estava na cidade de Nobres/MT, na data do fato, está contraposta pelos depoimentos dos corréus Wesley Jesus de Oliveira e Mauricio Figueiredo Correa, os quais pontuaram que estavam na sua companhia na praça da cidade, momentos antes do crime.

Verifica-se que a motocicleta [Honda Titan 125 Fan, de cor preta] pertencente à vítima foi localizada e apreendida na propriedade da família [genitora] do apelante [EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO] por idicação do codenunciado Mauricio Figueiredo, o qual o revelou aos policiais como um dos autores do homicídio na fase extrajudicial, ao passo que o
veículo gol branco, que aparece nas imagens do vídeo do homicídio, foi localizado na residência da irmã do apelante TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, embora ele tenha alegado que apenas o emprestou aos executores.

Atente-se que os depoimentos prestados por
Mauricio Figueiredo Correa [codenunciado]
, na fase policial e audiência de instrução, constituem-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser consideradas para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, anota-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis:

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Isso porque não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Noutro giro, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 10.3.2021
)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Se os jurados exerceram a opção de condenar os apelantes [TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA e EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO], a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão ao considerar desfavorável os motivos do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Sobre o patamar de aumento da reprimenda basilar pela existência de circunstância judicial negativa,
“esse deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
”, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2023).

No caso, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se mais benéfica ao apelante.

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas a agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumeno ou de.

Por conseguinte, impor-se manter a pena do homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 9 (nove) anos de reclusão.

Em relação ao regime inicial,
“a pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Do apelante EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão sopesadas as negativações dos antecedentes e motivos do crime.

O apelante, na data do fato [27.1.2020], respondia ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado no dia 5.3.2020, com trânsito em julgado no dia 8.9.2020, e tráfico de drogas, cometido em 4.1.2016, transitado em julgado no dia 22.2.2021 (SEEU 2000030-30.2020.8.11.0030 – ações penais nº 0001316-06.2020.8.11.0086 e nº 0000392-08.2016.8.11.0030), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020; AgRg no HC nº 832.626/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2023).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] justifica a utilização de uma delas para depreciação dos motivos do crime (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, converte-se a pena-base - 16 (dezesseis) anos de reclusão - em intermediária, pois não existem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo a totalizar a pena definitiva do apelante EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para redimensionar as penas dos apelantes:

1) TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA

a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

3)
EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO a
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024